Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Processo : 0721457-12.2022.8.07.0000 DESPACHO Quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, ao contrário, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. A propósito, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Além disso, a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados (AgInt no REsp n. 1.493.210/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/5/2018). No caso, o sindicato agravante alega que tem direito ao benefício, porquanto é “autor de aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no TJDFT, restando ainda pendentes milhares a ajuizar, as quais demandam e demandarão vultosos valores para sua viabilização”. Todavia, para confirmar a alegada hipossuficiência, o agravante deve demonstrar que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pessoa jurídica, a esta cabe "demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais", conforme dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Para fazer jus ao benefício o Sindicato agravante deve demonstrar que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. 3. Não demonstrada a hipossuficiência, para fins de obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se rejeitar a pretensão ora postulada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1352944, AGI 0712959-58.2021.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Rel. designado Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 1/7/2021, DJE: 20/7/2021) Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 99, § 2o, do CPC, ao agravante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 2 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator